Tribunal: CARF
Processo: 10872.000405/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10872.000405/2010-12
ACÓRDÃO
2002-008.512 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ AUGUSTO CARVALHO DE MENDONÇA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de
1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos
com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Rodrigo Duarte Firmino
(suplente convocado(a)), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de crédito tributário constituído por meio do Auto de
Infração às fls. 72 e ss, lavrado em 30/08/2010, relativo ao Imposto de Renda
Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.512 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.000405/2010-12
2
Pessoa Física do ano-calendário 2005, no valor total de R$ 78.266,39, assim
composto:
Imposto
R$ 31.397,84
Juros de mora (calculados até 30/07/2010)
R$ 14.662,79
Multa proporcional (passível de redução)
R$ 23.548,38
Multa exigida isoladamente(passível de redução)
R$ 8.657,38
Valor do crédito tributário apurado
R$ 78.266,39
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is) às fls. 74/78, o
crédito tributário decorre da apuração das seguintes infrações:
1. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS SUJEITOS A CARNE-LEÃO -
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS
2. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA - OMISSÃO DE
RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO
COMPROVADA
3. MULTAS ISOLADAS - FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A TÍTULO DE
CARNE-LEÃO
O procedimento fiscal encontra-se detalhado no Termo de constatação e
Verificação Fiscal, às fls. 63 e ss, do qual se extrai que,
1. No decorrer do procedimento fiscal em face de Paulo Jose Valente Carvalho de
Mendonça foi verificada a existência de 03 (três) contas corrente mantidas em
conjunto com Jose Augusto Valente Carvalho de Mendonça, seu pai, quais sejam:
contas de n° 131586-1 e 131574-7 da agência 108 do Unibanco e conta n° 8980-7
da agência 223 do banco Real.
2. o presente lançamento decorre da análise dos depósitos realizados nas contas
correntes e de investimentos do contribuinte.
3. Após sucessivas intimações, verificada a pendência de alguns extratos
bancários, foi emitida Requisição de Movimentação Financeira – RMF;
4. Em resposta, o sujeito passivo apresentou diversos documentos no intuito de
comprovar a origem dos valores creditados em suas contas. Esclareceu que
juntamente com seu filho, cotitular das contas 131586-1 e 131574-7 do Unibanco
e 8980-7 da agência 108 do banco Real, presta serviços de assessoria jurídica na
área de atividade pesqueira.
5. Também foram entregues à fiscalização diversas declarações firmadas por seus
clientes nas quais constam os valores depositados por eles mensalmente.
Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.512 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.000405/2010-12
3
6. Foram solicitados esclarecimentos a alguns clientes do contribuinte , quais
sejam, Altamir Coelho de Souza, CPF 035.552.247-00, Francisco Nunes Festas, CPF
281.986.897-53, José Romão Alves, CPF 035.562.047-20, Nelson da Silva Petito,
CPF 864.958.107-25, Oswaldo da Silva Mendes Vinagre, CPF 989.715.307-15,
Flavio de Moraes Leme, CPF 04.224.466/0001-21, responsável por Pimentel
Fishing do Brasil Ltda — ME.
7. Os depósitos não comprovados foram identificados, individualizados e
totalizados mensalmente, sendo que os créditos em conta do tipo conjunta foram
tributados a razão de 50% , conforme tabela de fl.68/69;
8. Com relação à Omissão de Rendimentos recebidos de pessoa física, foi lançada
a diferença apurada entre os totais de honorários recebidos e informados pelo
contribuinte e os valores declarados pelo contribuinte em sua DIRPF, conforme fl.
70;
9. O contribuinte, ao deixar de oferecer à tributação o valor de R$ 73.230,56 no
ano de 2005, não efetuou o recolhimento do canfè-leão devido mensalmente
devendo ser aplicada a multa isolada de 50% conforme preconiza a legislação
vigente.
Cientificado, conforme fl. 364, em 02/09/2010, o interessado apresentou
impugnação (fls. 367 e 384), recepcionada na unidade local da RFB em
28/09/2010, na qual, discorda do procedimento adotado pela fiscalização e alega,
em síntese, que:
Preliminarmente
1. Do Cerceamento de Defesa
a. houve cerceamento do direito de defesa, tendo em vista que a sua lavratura
ocorreu antes de expirado o prazo de apenas 5 dias para que fossem
apresentadas as planilhas que seguem em anexo, onde são relacionados os
valores percebidos, a título de honorários, entre o autuado, seu pai e a Pessoa
Jurídica que constituem. Que deve ser aplicada a regra prevista no inciso II do § 2°
do artigo 23 do Decreto n° 70.235/72. Que antes dessas informações, não
poderia, a fiscalização, arbitrar os valores inerentes a cada pessoa física.
Do Mérito
2. Falta de amparo legal para a lavratura do Auto de Infração
a. Impossibilidade de lançamento em presunção de rendimentos com base nos
depósitos bancários.
b. Aplicação da súmula 182 do extinto TFR
3. Depósito supostamente não comprovados, mas que na verdade, apenas não
foram "IDENTIFICADOS"
Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.512 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.000405/2010-12
4
a. Que todos os depósitos apontados nos autos de infração estão sendo
comprovados pela documentação em anexo, consequência, seus valores devem
ser excluídos do computo de suposta omissão de receita.
b. Que as alegações da Fiscalização de que as "DECLARAÇÕES" dos clientes do
"ESCRITÓRIO" formado pelo autuado e seu pai, seriam "mensais" e, por
consequência, não justificariam depósitos fracionados, restam superadas, em
função das novas "DECLARAÇÕES" especificas para as supostas divergências
apontadas no auto de infração, que seguem em anexo.
c. Em decorrência do lapso de tempo e, que eventualmente, um outro depósito
não esteja "IDENTIFICADO", embora fosse até possível indicar de quem seria, pois
alguns constam os nomes dos depositantes "abreviados", mas, para não fornecer
informação incorreta, o autuado preferiu lançar como terceiro não
"IDENTIFICADO" e, data máxima venha, a Fiscalização entendeu como não
"COMPROVADO".
4. Omissão de Rendimentos recebidos por Pessoas Físicas
a. Que o cerceamento de defesa não permitiu a entrega das planilhas de alocação
dos honorários recebidos, pessoas físicas, Paulo José Valente Carvalho
deMendonça, ora autuado, seu pai, José Augusto Carvalho de Mendonça e, a
pessoa jurídica formada por ambos, "JOSE AUGUSTO CARVALHO DE DE
MENDONÇA ASSESSORIA JURÍDICA E ASSOCIADO", que não possui conta bancária,
efetuando seus movimentos através das contas correntes de seus sócios.
b. a alegada "omissão" de rendimento jamais existiu, pois bastava aguardar, no
mínimo pelo prazo legal previsto, pois por ocasião do recebimento do auto, dia
30/08/2010, o autuado já estava com as planilhas para serem entregues, mas
foram recusadas pela Ilma. Auditora Fiscal face o encerramento do procedimento
fiscal.
5. Das Provas da Ilegitimidade do Auto
a. Que não foi detectada nenhuma alteração patrimonial na DIRPF 2005, fato que
comprova que o Impugnante não obteve vantagem financeira com a
movimentação bancária. Que na verdade se tratava de alocação transitória de
valores nas suas contas.
b. Que junta declaração firmada pela sociedade “JOSÉ AUGUSTO CARVALHO DE
MENDONÇA ASSESSORIA JURÍDICA E ASSOCIADO”, que assume a total
responsabilidade sobre estes depósitos. E junta, também, planilha na qual
constam todos os rendimentos recebidos.
c. Que os depósitos não eram receitas, conforme comprovam os comprovantes
dos débitos ocorridos nas suas contas, por serem de terceiros.
6. Do Erro de Fato
Fl. 814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.512 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.000405/2010-12
5
a. Ao relacionar os depósitos supostamente não comprovados, a Ilma.Auditora
Fiscal apontou em duplicidade o depósito de n° 247, no valor de R$ 3.900,00 (três
mil e novecentos reais), devendo ser excluído do somatório o valor posto a mais.
b. Que este mesmo depósito equivocadamente, informado pelo autuado como
sendo de responsabilidade do Sr. Nelson da Silva, porém como consta claramente
no extrato bancário de fls. 93 do volume I, foi recebido da empresa BRASIL
CASTELO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS, devendo ser desconsiderada a
indicação errônea feita antes.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/12/2014, a qual considerou a
impugnação procedente em parte, o sujeito passivo interpôs, em 06/01/2015, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) inexistência de omissão de rendimentos - a origem dos depósitos em conta
bancária está comprovada nos autos
b) improcedência do lançamento por aplicação de presunção de infração sem a
devida comprovação documental
c) o pleito do recorrente está consoante com a jurisprudência
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre as infrações: a) omissão de rendimentos caracterizados por
depósitos bancários não comprovados, b) rendimentos recebidos de pessoas físicas sujeitos a
carnê-leão e c) multa isolada – falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão, ano-
calendário 2005.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, não apresentando novos documentos em sua
defesa, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Anexo do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023, reproduzo no presente voto a decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto, no essencial:
Da Preliminar de Cerceamento de Defesa
Inicialmente, deve ser ressaltado que as infrações apuradas foram descritas de
forma completa no Auto de Infração, com indicação de valores, origem das
informações utilizadas pela fiscalização e natureza dos rendimentos,
Fl. 815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.512 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.000405/2010-12
6
possibilitando, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa por parte do
Interessado.
Também não assiste razão ao contribuinte no que tange à alegação de que não
foram observados os prazos das intimações.
Em análise dos autos, verifica-se que a intimação fiscal de número 08 foi recebida
em 12/08/2010, conforme fl. 61, em que o contribuinte recebeu o prazo de 5 dias
para se manifestar. Ou seja, considerando que o presente Auto de Infração foi
recepcionado pelo autuado em 02/09/2010, fl. 364, não há que se falar que o
mesmo foi lavrado na vigência de prazo para apresentação de documentos.
Ressalta-se, ainda, que tal intimação repetiu as exigências contidas em intimações
anteriores, sendo desconsiderados os valores já justificados pelo mesmo, o que
reforça o fato de que o contribuinte já tinha conhecimento de todas as
requisições fiscais.
Ademais, verifica-se que o contribuinte teve ciência do início da ação fiscal em
14/09/2009, aproximadamente, um ano antes da lavratura do presente Auto de
Infração, tempo suficiente para apresentar toda a documentação necessária para
justificar os depósitos efetuados em suas contas bancárias.
Portanto, não deve ser reconhecida a preliminar de nulidade suscitada, devendo o
mérito do lançamento ser analisado.
Das Decisões Administrativas e Súmula no 182 do extinto TFR
Deve ser ressaltado que as decisões administrativas trazidas à colação não se
constituem em normas complementares do Direito Tributário. Destarte, seus
efeitos não podem ser estendidos genericamente a outros casos, pois se aplicam
somente à questão em análise e vinculam as partes envolvidas naqueles litígios.
Vale ainda salientar que a Súmula no 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos,
órgão extinto pela Constituição Federal de 1988, não serve como parâmetro de
decisões a serem proferidas sobre lançamentos fundamentados em lei
superveniente, no caso a Lei no 9.430/1996
Do lançamento com base em depósitos bancários de origem não comprovada
Argui, o interessado, que o agente fiscal precipitou-se e tomou os depósitos como
receita omitida. Que meros depósitos não são e, na verdade, nunca foram
documentos suficientes para comprovar e fundamentar a omissão de receita,
posto que o lançamento deve ter fundamento em outra prova do fato gerador,
suficiente em si mesma(autônoma) para legitimar a exigência do credito
tributário, nunca se baseando apenas em extratos bancários.
Inicialmente, destaca-se que o lançamento fiscal tem como fundamento legal o
artigo 42 da Lei n.o 9.430 de 1996, que assim dispõe acerca da presunção de
omissão de rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem
não seja comprovada:
Fl. 816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.512 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.000405/2010-12
7
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
(oitenta mil Reais). (art. 42, § 3o, II, da Lei no 9.430/1996 c/c art. 4o da Lei no
9.481, de 13/08/1997).”
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (incluído
pela Lei no 10.637/2.002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a
cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela
quantidade de titulares. (incluído pela Lei no 10.637/2.002)
Como se observa, o dispositivo legal acima estabelece uma presunção legal de
omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente
sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
Fl. 817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.512 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.000405/2010-12
8
No caso em tela, a fiscalização, de posse dos valores movimentados nas contas
bancárias do contribuinte, intimou-o a comprovar e justificar documentalmente a
origem dos depósitos nelas efetuados.
Por comprovação de origem, entende-se a apresentação de documentação hábil e
idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente,
que demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele
valor, de modo a poder identificar a natureza da transação, se tributável ou não, e
o quantum tributável.
Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os depósitos bancários,
como tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles representada. Os
depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se
transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a
oportunidade de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se
nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente, a teor do que dispõe o já citado
artigo 42 da Lei n. 9.430/1996.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de
rendimentos do real beneficiário dos depósitos bancários e intimá-lo a apresentar
os documentos, informações ou esclarecimentos com vistas à verificação da
ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no
9.430/1.996, exatamente como fez a autoridade autuante no procedimento fiscal
que acarretou a lavratura deste auto.
Ao deixar de comprovar, o contribuinte dá ensejo à transformação do indício em
presunção de omissão de rendimentos. A falta de justificativas por meio de
documentação hábil e idônea, em relação à origem dos recursos que ensejaram a
referida movimentação financeira, evidencia que ela corresponde a
disponibilidade econômica ou jurídica de rendimentos sem origem justificada.
Desta forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção
definida em lei.
Da alegação de que o impugnante apresentou todas as provas necessárias para
afastar a presunção da prática do fato gerador do IRPF
O contribuinte alega que apresentou todas as provas necessárias para afastar a
presunção da prática do fato gerador do IRPF. Que todos os depósitos apontados
no auto de infração estão sendo comprovados pela documentação em anexo,
consequência, seus valores devem ser excluídos do computo de suposta omissão
de receita.
Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.512 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.000405/2010-12
9
Sobre o tema, há que se ressaltar, que se entende por comprovação de origem,
nos termos do disposto no artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, a apresentação pelo
contribuinte de documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do
crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre de forma inequívoca a
que título os créditos foram efetuados na conta corrente.
O § 3°, do artigo 42 da citada lei, expressamente dispõe, para efeito de
determinação da receita omitida, que os créditos devem ser analisados
separadamente, ou seja, cada um deve ter sua origem comprovada de forma
individual, com apresentação de documentos que demonstrem a sua origem,
com indicação de datas e valores coincidentes. O ônus dessa prova recai
exclusivamente sobre o contribuinte.
Para justificar os depósitos realizados, o contribuinte esclareceu que presta
serviços de assessoria jurídica na área de atividade pesqueira. Que também foram
entregues à fiscalização diversas declarações firmadas por seus clientes nas quais
constam os valores depositados por eles mensalmente e que as apresenta novas
declarações específicas para as supostas divergências apontadas no auto de
infração, que seguem em anexo.
Para facilitar a análise dos documentos apresentados, serão avaliados os
documentos para cada co-titular, objeto do presente Auto de Infração, nos
mesmos moldes realizados pela fiscalização:
Das contas mantidas em conjunto com José Augusto Carvalho de Mendonça
Passa-se à análise individualizada dos depósitos ( 178, 227, 247, 276, 341, 343 e
419) mantidos no presente Auto de Infração, em relação às contas conjuntas com
seu pai, Sr. José Augusto Carvalho de Mendonça:
Depósitos 178, 227
A fiscalização entendeu como não comprovados, tais depósitos, tendo em vista
que o somatório dos valores atribuidos a cada cliente não coincidiu com o total
depositado na conta corrente do fiscalizado. Relevante ressaltar que como não
foram apresentados documentos para cada valor atribuído ao depositante e sim
comprovação em bases mensais, a fiscalização, sem alternativa, tributou o total
depositado na conta do contribuinte.
Todavia, entendo que os valores depositados podem se referir a diversos
cheques. E, ainda, considerando todo o procedimento fiscal, em que foram
aceitas inúmeras declarações de pescadores, o que denota verossimilhança às
declarações juntadas, ainda que não alcancem o total depositado, entendo que
estas devem ser consideradas, de forma parcial, no limite dos valores declarados.
Destarte, em análise das documentações juntadas às fls. 537/547 e 550/552, do
processo 10872-000363-2010-10, entendo que as mesmas comprovam parte dos
depósitos 178, 227, conforme abaixo:
Fl. 819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.512 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.000405/2010-12
10

Depósito 247 e 572
Em relação ao depósito 247, no valor de R$3.900,00, o contribuinte requer que
seja excluído o valor lançado em duplicidade e aduz que foi equivocadamente
informado como sendo de responsabilidade de Nelson da Silva, porém verificou
se tratar de valor recebido da empresa Brasil Castelo Ind. E Com de Alimentos.
Em análise da tabela constante à fl. 68, confirma-se que a fiscalização considerou
em duplicidade o presente depósito, motivo pelo qual há que se excluir o valor de
R$ 3.900,00.
Também não há como acatar a alegação de que o depósito estaria justificado por
ter sido realizado por Brasil Castelo Ind. E Com de Alimentos. A simples
identificação de quem fez o depósito não é suficiente para comprovar a origem
dos valores recebidos.
Ademais, com relação à justificativa de que a responsabilidade sobre o presente
depósito era da empresa JACM - Assessoria Jurídica, esta não merece ser acolhida.
Em análise da declaração, juntada às fls. 407/408, verifica-se que a mesma é
firmada pelo próprio autuado e por seu pai, que são os únicos sócios da empresa
JACM – Assessoria Jurídica, os quais deveriam esclarecer justamente a origem de
tais valores.
Ademais, ressalta-se que não foram apresentados os livros contábeis da empresa
de maneira a justificar que tais depósitos já foram considerados como receita pela
pessoa jurídica, o que impossibilita a consideração da declaração apresentada.
Já com relação ao depósito 572, apesar de não ter sido encontrada a saída nos
extratos da CEF, juntados às fls. 856/860, confirmo tratar-se de transferência
bancária, conforme histórico da transferência contido no extrato de fl. 188,
realizada pela sua esposa Sandra Santólio, no valor de R$ 7.000,00, motivo pelo
qual procede a alegação do contribuinte, nesta parte.
Depósitos 276 e 341
Da mesma forma como ocorreu para os depósitos 178 e 227, entendo que foram
parcialmente comprovados tais depósitos, com base nas declarações de fls. 548 e
549, do processo 10872-000363-2010-10, conforme abaixo:
Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.512 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.000405/2010-12
11

Depósitos 343 e 419
O contribuinte justifica tais depósitos com a apresentação da declaração juntada
às fls. 407/408. Todavia, como explicado acima, além do fato de a declaração ter
sido firmada pelos próprios autuados, não foram apresentados os livros contábeis
da empresa de maneira a justificar que tais depósitos já foram considerados como
receita pela pessoa jurídica, o que impossibilita a consideração da declaração
apresentada, motivo pelo qual há que se manter o lançamento, nesta parte.
Em resumo, manifesto-me pela exclusão dos seguintes valores:
Ref
Data
Valor do
Depósito
Valor
comprovado
Valor a ser excluído do
presente AI
Justificativa
178
01/03/2005
R$ 7.583,09
R$ 5.281,98
R$ 2.640,99
conforme declarações
apresentadas
227
01/04/2005
R$ 9.260,50
R$ 3.774,12
R$ 1.887,06
conforme declarações
apresentadas
247
07/04/2005
R$ 3.900,00
R$ 3.900,00
R$ 1.950,00
em duplicidade
276
02/05/2005
R$ 4.947,21
R$ 1.117,31
R$ 558,66
conforme declarações
apresentadas
341
24/06/2005
R$ 1.154,00
R$ 71,76
R$ 35,88
conforme declarações
apresentadas
572
24/06/2005
R$ 7.000,00
R$ 7.000,00
R$ 3.500,00
transferência de mesma
Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.512 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.000405/2010-12
12
titularidade

total
R$ 10.572,59

DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA
Em análise dos autos, verifica-se que foram lançados os valores constantes às fls.
308/321, conforme informações prestadas pelo próprio contribuinte, à razão de
50% para o contribuinte e 50% para seu pai, descontando-se o valor informado
pelo contribuinte em sua DIRPF, conforme abaixo:

O contribuinte se defende alegando que o cerceamento de defesa não permitiu a
entrega das planilhas de alocação dos honorários recebidos, , pessoas físicas,
Paulo José Valente Carvalho deMendonça, ora autuado, seu pai, José Augusto
Carvalho de Mendonça e, a pessoa jurídica formada por ambos, "JOSE AUGUSTO
CARVALHO DE DE MENDONÇA ASSESSORIA JURÍDICA E ASSOCIADO", que não
possui conta bancária, efetuando seus movimentos através das contas correntes
de seus sócios.
Todavia, repete-se mais uma vez, como explicado acima, que não foram
apresentados os livros contábeis da empresa de maneira a justificar que tais
valores já foram considerados pela pessoa jurídica, motivo pelo qual há que se
manter o lançamento, nesta parte.
Ressalta-se, ainda, que não há como considerar a nova planilha apresentada pelo
contribuinte à fl. 393. Tal planilha excluiu, sem a devida justificativa, diversos
valores anteriormente informados pelo próprio contribuinte como honorários
advocatícios e que foram confirmados através de diligências realizadas em face de
alguns armadores de pesca, que foram intimados a informar os valores pagos
como honorários advocatícios, sendo certo que os mesmos informaram pagar o
equivalente a 75% do salário mínimo por cada barco (R$ 195,00 de janeiro a abril
e R$ 225,00 em diante).
Também não há como acatar a mera alegação de que o contribuinte não realizou
uma evolução patrimonial que justificassem tais rendimentos, tendo em vista que
o presente lançamento não se baseou na variação patrimonial do contribuinte. O
fato de o mesmo não ter realizado uma variação patrimonial não comprova que o
mesmo não recebeu os valores lançados pela fiscalização.
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.512 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.000405/2010-12
13
De acordo com o art. 15 do Decreto 70.235/72, a impugnação deverá estar
instruída com os documentos que embasem sua fundamentação, como segue:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.”
Da mesma forma, dispõe o art. 36 da Lei 9.784/99, que Regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, verbis:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei.
Dessa forma, as alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios,
quando esse for o meio pelo qual sejam provados os fatos alegados, não são
eficazes.
Portanto, permanecendo na íntegra o valor lançado como Omissão de
Rendimentos, como decorrência lógica, permanece a multa exigida isoladamente,
sem qualquer alteração.
De acordo com o acima exposto, segue novo demonstrativo da apuração do
imposto devido:
Base de Cálculo AI
R$ 119.084,95
Valores comprovados
R$ 10.572,59
Base de Cálculo , após análise da Impugnação
R$ 108.512,37
Base de cáluculo declarada
R$ 17.107,87
Imposto a Pagar - 27,5%
R$ 34.545,56
Parcela a deduzir
R$ 5.584,20
Imposto Pago
R$ 470,98
Imposto Suplementar Apurado
R$ 28.490,38
Em face dos argumentos expendidos, voto pela procedência em parte da
impugnação, razão pela qual deve ser mantido o imposto suplementar de R$
28.490,38, a ser acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora, além da
multa exigida isoladamente, no valor de R$ 8.657,38.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.512 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.000405/2010-12
14
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 824
DF CARF MF
Original